Tribunal: STF
Processo: AI 816488
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DO MAGNO TEXTO. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.